Tribunal: STF
Processo: ARE 1440862
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Alegada violação ao art. 93, IX, da CF. Tema 339 da repercussão geral. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 4. Suposta inocorrência da prescrição. Necessidade da análise de normas infraconstitucionais e de reexame de fatos e provas. Ofensa indireta à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.